Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-15.2011.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002565-15.2011.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO RIGUER VARGAS - CPF: 253.750.080-68 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (AGRAVANTE), ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 804.208.931-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RIGUER VARGAS - CPF: 253.750.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL CARLOS VENSKE WERLE - CPF: 214.490.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 804.208.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese.

Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE LTDA E OUTROS,
contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação da Execução Fiscal nº 0002565-15.2011.8.11.0051, que deu provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC.

Aponta que a Fazenda Pública se manifestou sem mencionar nada acerca das citações e da não localização dos devedores.

Ressalta que necessário se faz a reconsideração da decisão para reconhecer a devida intimação dos executados sem o oferecimento dos bens a Penhora.

Requer ao final o juízo de retratação da decisão para reformar a decisão monocrática, para reconhecer a prescrição intercorrente.

Contrarrazões insertas no id. 139352168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravante objetiva a retratação da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 932, V. “b” do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, assim prevê:

(...)

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que,

“
No

primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”, sendo confirmada no julgamento do Embargos de Declaração opostos, que: “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege."

No caso
sub occuli
, a decisão agravada, constou a evolução processual, nos seguintes termos:

[...]

1) Protocolo da execução fiscal em 26/08/2011;

2) Certidão de citação do sócio Antônio César dos Santos, em 27/03/2012 – ID 122872994 – pág. 14;

3) AR positivo de citação do sócio Ademir Carvalho dos Santos, em 01/06/2012 e da empresa Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde, em 08/06/2012 – ID 122872994 – pág. 19

4) AR negativo do sócio Paulo Roberto Riguer Vargas e do sócio Leonel Carlos Venske Werle – ID 122872994 – pág. 20;

5) Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo sócio Aldenir Carvalho dos Santos, apontando sua ilegitimidade passiva, em 05/07/2012;

6) Impugnação à Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em 08/07/2013 – ID 122872994 – pág. 38;

7) Decisão de improcedência da Exceção de Pré-Executividade, em 28/07/2014 – ID 122872994 – pág. 59;

8) Requerimento da Fazenda pela penhora online nas contas em nome da empresa e do sócio Aldenir, bem como a citação por AR dos sócios Paulo, Antônio e Patrícia, indicando endereços, em 03/11/2014 – ID 122872994 – pág. 60;

9) Bloqueio de R$ 2.273,26 do sócio Aldemir, em 01/05/2015 – ID 122872995 – pág. 3;

10) Petição do sócio Aldemir, em 15/05/2015, pela liberação do valor bloqueado, de natureza salarial;

11) Agravo de Instrumento apresentado pelo sócio Aldenir, em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, que não foi conhecido e teve seguimento negado – ID 122872995 – pág. 43;

12) Arguição de nulidade apresentada pelo sócio Antônio, em 04/09/2015;

13) Impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em 01/02/2016;

14) Decisão pelo acolhimento do pedido formulado pelo sócio Aldemir, declarando a nulidade da penhora e rejeitando a arguição apresentada pelo sócio Antônio, em 06/09/2016, do que teve ciência a PGE em 18/11/2016 – ID 122872995 – pág. 69;

15) Requerimento do Estado para citação pessoal da empresa e seus sócios, em vista do AR sem êxito de fl. 16, em 12/12/2016;

16) Certidão de não citação e não localização de bens, dos sócios Paulo e Leonel em 03/04/2017 – ID 122872995 – pág. 75;

17) Ciência da PGE em 26/05/2017 – ID 122872995 – pág. 76;

18) Requerimento da Fazenda, em 14/07/2017, para penhora e avaliação de imóvel de propriedade do sócio Aldemir, bem como expedição de carta de citação para o sócio Antônio Roberto e citação via oficial de justiça do sócio Leonel – ID 122872995 – pág. 78;

19) Petição do sócio Aldemir, apontando a impenhorabilidade do imóvel, em 05/12/2017;

20) AR negativo do sócio Paulo, em 14/11/2018 e 29/01/2019 – ID 122872996 – pág. 24 e 27;

21) Requerimento da Fazenda para citação por oficial de justiça dos executados Paulo e Leonel e a penhora online nas contas da empresa e dos sócios Aldemir e Antônio, em 03/04/2019 – ID 122872996 – pág. 29;

22) Certidão de não citação do sócio Paulo, constando a informação de falecimento, e certidão de citação do sócio Leonel e de não localização de bens, em 20/08/2019 – ID 122872996 – pág. 39;

23) Manifestação do Estado acerca da prescrição intercorrente, em 29/10/2019;

24) Intimação para as partes se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, em 23/09/2019;

25) Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa, apontando a prescrição intercorrente, em 07/02/2020;

26) Impugnação do Estado;

27) Sentença recorrida, em 11/03/2021.

Ou seja, em sendo constatado a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Publica, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, conforme determina o art. 40, caput, da LEF.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara vem decidindo:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido. (N.U 0000250-67.2001.8.11.0082,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, é evidente a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que desde a ciência sobre a inexistência de bens, que é o marco inicial do prazo prescricional intercorrente, até a sentença, não transcorreram prazo superior a 6 (seis) anos. 2. Agravo interno desprovido (N.U 0016131-37.2006.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante.

Desta forma, o recurso ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantendo a decisão incólume.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023